Tribunal: STF
Processo: ARE 1328456
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ICMS. REPASSE DE QUOTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se sujeita ao regime de precatórios.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.